Tribunal: TCU
Processo: 010.749/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7850/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.749/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilto Santos da Silva (XXX.802.604-XX); David Rodrigues de Alcantara (XXX.411.914-XX); Dayanne Michelle da Silva Pinheiro (XXX.023.904-XX); Dulcineide Biu da Silva (XXX.105.204-XX); Iedo Fagner Amaral Silva (XXX.195.814-XX); Jaqueline Maria da Silva (XXX.890.394-XX); Joao Lucas Souza do Nascimento (XXX.583.244-XX); Jonathan David Biu da Silva (XXX.940.964-XX); Juliana Ferreira de Melo (XXX.257.294-XX); Maria Janyelle Sampaio Miranda (XXX.584.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.